Tribunal: TJDFT
Processo: 0709319-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE. SAQUES E COMPRAS REALIZADOS COM SEU CARTÃO E SENHA. FALHA POSTERIOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO CONTROLE DAS OPERAÇÕES. CULPA CONCORRENTE.
I. Não se pode eximir de responsabilidade o consumidor que, voluntária ou involuntariamente, permite que o seu cartão e a sua senha passem às mãos de criminosos que realizam saques e compras geradores de desfalque na conta corrente.
II. Tem parcela de responsabilidade a instituição financeira que, apesar de dispor de sistemas eletrônicos de segurança, falha ao não impedir saques e compras que, por suas características, valores e cronologia, sinalizavam claramente a existência de fraude.
III. À luz do artigo 945 do Código Civil e do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil da instituição financeira deve ser atenuada na hipótese em que o consumidor negligencia a custódia do cartão e o sigilo da senha.
IV. À falta de lesão a direito da personalidade não há que se cogitar de dano moral passível de compensação pecuniária, na linha do que dispõem os artigos 11 e 12 do Código Civil.
V. Apelação parcialmente provida.